Tribunal: TJSP
Processo: 0000759-19.2015.8.26.0040
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
VOTO No 18331
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NOS JOELHOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA -– CONCESSÃO SUPERVENIENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
VOTO No 18331
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NOS JOELHOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA -– CONCESSÃO SUPERVENIENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Carência da ação decretada de ofício, recurso do INSS e reexame necessário prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0000759-19.2015.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"carência da ação decretada de oifício, recurso do INSS e reexame necessário
prejudicados", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0000759-19.2015.8.26.0040
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUÍZO
EX OFFICIO
APELADO: GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA

VOTO No 18331
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTES TÍPICOS

LESÕES NOS JOELHOS BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
INSS E REEXAME NECESSÁRIO
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - CONCESSÃO
SUPERVENIENTE
DA
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA

CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
SUPERVENIENTE
CONFIGURADA

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Carência da ação decretada de ofício, recurso do INSS e
reexame necessário prejudicados.
Trata-se de ação acidentária movida por Genivaldo de
Souza Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidentes
típicos, ocorridos em dezembro de 2001 e outubro de 2004, quando, no exercício
das suas funções de soldador, lesionou ambos os joelhos. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 81/82).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 251/256.
A sentença de fls. 312/314 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento da aposentadoria por invalidez ao autor, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
partir da data do indeferimento administrativo, com juros de mora e correção
monetária nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que o
réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 319/321). Sustenta, em essência, que, para a
concessão da aposentadoria por invalidez, é necessária que a incapacidade seja total
e permanente sem a possibilidade de reabilitação, o que não restou demonstrada no
caso em tela. Subsidiariamente, requer a manutenção da Lei no 11.960/09 para o
cálculo da correção monetária.
Contrarrazões às fls. 325/327.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
23/04/2019 o julgamento foi convertido em diligência para a realização de nova
perícia médica (fls. 334/337) cujo laudo foi juntado às fls. 350/353.
Apenas o obreiro se manifestou sobre o laudo pericial
às fls. 367/405 e 408/431.
Foram juntados informes previdenciários às fls.
433/436
É o relatório.
In casu, impõe-se, de ofício, o decreto de carência da
ação, restando prejudicada a apreciação da apelação do INSS e o reexame
necessário.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidentes típicos, ocorridos em dezembro de
2001 e outubro de 2004, quando, no exercício das suas funções de soldador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
lesionou ambos os joelhos.
Contudo, conforme noticiado pelo próprio INSS às fls.
435/436, a aposentadoria por invalidez acidentária pleiteada já foi deferida
administrativamente.
Assim, o objeto da presente demanda está de todo
prejudicado, pois a tutela buscada perdeu seu efeito prático, de modo a afastar o
interesse processual, uma vez que não é possível admitir o duplo amparo ao
trabalhador, o que, por óbvio, geraria bis in idem.
Desse modo, a prestação jurisdicional referente ao
pleito do benefício acidentário carece de interesse processual, uma vez que este deve
estar presente quando da prolação da sentença.
Nesse sentido:
“o interesse do autor deve existir no momento em que
a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada (RT
489/143, JTJ 163/9, 173/126, JTA 106/391), de ofício e a qualquer tempo” (STJ-3a
Turma, REsp 23.563-Ag-Rg, Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.08.97, DJU 15.09.97).
Logo, uma vez que o obreiro já está em gozo do
devido benefício acidentário, obtido administrativamente, acarretando esta
circunstância na perda de seu interesse processual, com o decreto de carência da
ação, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Outrossim, embora o processo deva ser extinto sem
resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, a
condenação ao pagamento em honorários advocatícios deve ser mantida à autarquia,
que deu causa à propositura da ação, pois na ocasião da interposição da ação havia o
legítimo interesse de agir.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
1. 'Se o réu, somente após a movimentação do
Judiciário,
pratica
ato
consubstanciado
no
atendimento do pleito contido na ação, reconhece o
pedido, devendo arcar com os ônus de sucumbência,
ante o princípio da causalidade e o que dispõe o art.
26 do CPC.' Precedentes.
2. Aplicação da Súmula no 83 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no Ag. 732.830/RS, Rel. Min. CARLOS
FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, julgado em
18.11.2008, DJe 09.02.2009)
“PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE.
ENTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUGAMENTO DE
MÉRITO. DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA DE
PATROCÍNIIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I O art. 20 do CPC não deve ser interpretado como
se fosse repositório do princípio puro da sucumbência.
Ao contrário, na fixação da verba de patrocínio e das
despesas processuais, o magistrado deve ter em conta,
além do princípio da sucumbência, o cânon da
causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à
propositura da demanda e à extinção do processo sem
apreciação do mérito se ver prejudicado. Sem dúvida,
tratando-se de processo que foi extinto sem julgamento
do mérito, em virtude de causa superveniente que
esvaziou o objeto do feito, a aplicação do princípio da
causalidade de faz necessária.
II À luz do princípio da causalidade, as despesas
processuais e os honorários advocatícios recaem
sobre a parte que deu causa à extinção do processo
sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se
o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa.
III Inteligência dos arts. 20, 22, 2678 e 462, todos
do CPC.
IV Precedente do STJ: REsp no 98.742/SP.5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
V
Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp
151040/SP, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/1998, DJ
01.02.1999, p. 148)
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“ACIDENTÁRIA

Auxiliar
de
expedição

Amputação parcial do dedo indicador da mão
esquerda
e
lesões
em
membros
superiores
(LER/DORT)
Caso em que a lesão do 2o
quirodáctilo esquerdo é decorrente de acidente
doméstico Situação que não autoriza a concessão de
benefício acidentário
Auxílio-acidente concedido
pela via administrativa, no curso do processo, em
razão das lesões em membros superiores, verificando-
se a carência superveniente quanto a esta parte do
pedido e a improcedência da ação quanto ao mais
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0015000-
94.2008.8.26.0152, Rel. Des. Cyro Bonilha, j.
25.03.2014, por v. ú)
“ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO APELAÇÃO
DO OBREIRO
LESÃO DO OLHO DIREITO

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE

AUXÍLIO-ACIDENTE
ADMINISTRATIVAMENTE
CONCEDIDO NO CURSO DO PROCESSO

Constatado pericialmente ser o obreiro portador de
sequelas de acidente típico no olho direito, que
reduzem parcial e permanentemente sua capacidade
para o labor habitual, cabível a concessão do auxílio-
acidente Benefício implantado administrativamente
pela autarquia no curso do processo
Falta de
interesse de agir superveniente (art. 462 do C.P.C.)
Pleito de concessão de aposentadoria por invalidez
inadmissível
Aspectos subjetivos e sociais, extra
laborais, não justificam a aposentadoria acidentária,
por não integrarem o fato típico desta Sentença de
improcedência reformada Extinção do processo sem
julgamento do mérito decretada
Honorária
arbitrada em favor do obreiro Recurso do obreiro
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0000547-60.2011.8.26.0291, Rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, j. 07.10.2014, por v.u)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por fim, providencie a Serventia a intimação do
INSS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o depósito dos honorários
periciais, conforme já determinado a fls. 337. Com a juntada do comprovante
de depósito, expeça-se guia de levantamento em favor do perito nomeado.
Ante o exposto, pelo meu voto, decreto de ofício a
carência da ação, julgando extinto o processo com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso do INSS e o reexame
necessário.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator